Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. A autonomia patrimonial entre pessoa física e jurídica deve ser respeitada. A movimentação bancária da pessoa jurídica não pode ser usada para indeferir o benefício da gratuidade de justiça à sócia, especialmente quando não reflete a situação financeira pessoal da requerente.
4. No caso, a agravante demonstrou sua hipossuficiência com documentos que evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem comprometer sua subsistência.
5. Recurso conhecido e provido para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.